Tribunal: TJDFT
Processo: 0709948-69.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RÉ LOCALIZADA SEM A POSSE DO BEM. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA NO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1.Segundo os princípios da Cooperação e da Primazia no Julgamento de Mérito, o juiz deve abrir oportunidade para as partes sanarem eventuais deficiências a fim de obter a solução do processo com efetividade e em tempo razoável.
2. O insucesso de uma única diligência de busca e apreensão, sobretudo diante do pedido de suspensão do processo para envidar novas buscas acerca do paradeiro do veículo, configura excesso de rigor, o qual não autoriza a imediata extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir.
3. Apelo provido.